Tribunal: TCU
Processo: 001.526/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 753/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.526/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V 1.2. Interessados: Carlos Sergio Egydio (CPF XXX.618.448-XX); Emilia Dota Galbiatti (CPF XXX.999.778-XX); Helen Pompiani dos Santos (CPF XXX.165.258-XX); Luci Marques Tosini dos Santos Neves (CPF XXX.391.062-XX); Luciana Pulhez de Paula Pimenta (CPF XXX.089.457-XX); Magali Lopes Madeira Fernandes (CPF XXX.096.458-XX); Roberto Sorrentino (CPF XXX.612.578-XX); Rosana Jose Campos Gouveia (CPF XXX.484.178-XX); Telma de Melo Silva (CPF XXX.753.768-XX) e Verenice Lopes Pego (CPF XXX.225.458-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Economia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.